Tribunal: TCU
Processo: 009.049/1996-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. APOSENTADORIA CONSOLIDADA EM MAIO DE 1996

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos que tratam de atos de aposentadoria e pensões civis de servidores da Universidade Federal do Piauí, examinando-se, nesta fase, monitoramento dos Acórdão 1226/2008-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Marcos Vilaça, e 7.587/2015-TCU-1a Câmara, relator Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Lauro Oliveira Viana, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 aplicar a Lauro Oliveira Viana a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3 determinar, com base no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração de Lauro Oliveira Viana, observados os limites impostos pela legislação pertinente e, em especial, o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.4 autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, na hipótese de não atendimento das notificações, cumulada com a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior, com base no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5 determinar ao Reitor da Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sob pena de multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, que: 9.5.1 proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga aos servidores Afrânio Piauiense de Souza, Francisca Maria da Rocha Martins Mesquita, Francisco da Costa e Silva Sobrinho, Isabel dos Santos Araújo, Maria Bruno de Carvalho Silva, Maria Ceres Freire Miranda, Maria Ester de Araújo, Maria José de Moura, Maria José Soares Monte, Maria Luiza Lima do Vale, Maria Raimunda dos Santos Ferreira, e Salvador Soares Gomes, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016; 9.5.2 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela relativa à URP, em desconformidade com a sistemática no item precedente, por Afrânio Piauiense de Souza, Francisca Maria da Rocha Martins Mesquita, Francisco da Costa e Silva Sobrinho, Isabel dos Santos Araújo, Maria Bruno de Carvalho Silva, Maria Ceres Freire Miranda, Maria Ester de Araújo, Maria José de Moura, Maria José Soares Monte, Maria Raimunda dos Santos Ferreira, desde a ciência do Acórdão 7587/2015-TCU-Primeira Câmara , promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 9.5.3 no prazo de 30 (trinta) dias, envie novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Afrânio Piauiense de Souza, Francisca Maria da Rocha Martins Mesquita, Francisco da Costa e Silva Sobrinho, Isabel dos Santos Araújo, Maria Bruno de Carvalho Silva, Maria Ceres Freire Miranda, Maria Ester de Araújo, Maria José de Moura, Maria José Soares Monte, Maria Raimunda dos Santos Ferreira; bem como novos atos de concessão de pensão civil instituídas por Maria Luiza Lima do Vale e por Salvador Soares Gomes, livres das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 1226/2008-TCU-Primeira Câmara e 7.587/2015-TCU-1a Câmara, c/c artigo 262, § 2, do Regimento Interno do TCU; 9.5.4. autorizar a Sefip a monitorar as determinações constantes do presente Acórdão.